Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Nos termos do art. 42, do CDC, é devida a repetição de indébito quando restam comprovados a cobrança e o pagamento de valores decorrentes da falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, consistente na não compensação da energia fotovoltaica produzida pelas unidades residenciais indicadas a tempo e modo pelo consumidor, conduta que viola a boa-fé objetiva.
2. A empresa concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem lastro em dívida exigível, configurando conduta ilícita que gera o dever de reparação de danos morais in re ipsa, que independem de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofridos, conforme jurisprudência consolidada.
3. Apelo não provido.